Tribunal: STJ
Processo: 5305009-23.2025.8.09.0051
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 219308 - GO (2025/0251479-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RONALDO SANTANA DA CUNHA
ADVOGADO
: RENAN MACEDO VILELA GOMES - GO049848
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA O NÃO CONHECIMENTO DE
RECURSO EM
.
NÃO CONHECIDO NA CORTE
HABEAS CORPUS WRIT
LOCAL POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA DE CABIMENTO
DO RECURSO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 105, II,
, DA CF/88.
A
INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INEVIDÊNCIA.
NECESSIDADE DE AMPLA INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL
ALINHADO À
A QUO
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
04/09/2025
10/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP).
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50436935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/09/2025 23:47:17
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: eb72afed-1441-4e8c-9f3b-fc245508bfa0

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 219308 - GO (2025/0251479-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RONALDO SANTANA DA CUNHA
ADVOGADO
: RENAN MACEDO VILELA GOMES - GO049848
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA O NÃO CONHECIMENTO DE
RECURSO EM
.
NÃO CONHECIDO NA CORTE
HABEAS CORPUS WRIT
LOCAL POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA DE CABIMENTO
DO RECURSO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 105, II,
, DA CF/88.
A
INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INEVIDÊNCIA.
NECESSIDADE DE AMPLA INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL
ALINHADO À
A QUO
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trago à análise da Turma o agravo regimental de RONALDO SANTANA DA
CUNHA contra a decisão monocrática da Presidência desta Casa que não conheceu
do recurso em
, em razão do óbice da supressão de instância (fls. 142
habeas corpus
/143).
Alega o agravante que, no caso em apreço, a nobre e indispensável função
do Habeas Corpus foi frustrada na origem por um manifesto error in procedendo, um
equívoco de natureza estritamente processual que culminou na mais grave das
(fl. 157); e que
consequências: a denegação da própria prestação jurisdicional
o que se
rogou, e se roga, é um ato de natureza puramente jurídica: a VALORAÇÃO de uma
prova documental pré-constituída, incontroversa e de teor líquido e certo, para dela
extrair a consequência jurídica que se impõe, qual seja, a ausência de justa causa para
a persecução penal (fl. 157).
Documento eletrônico VDA48859600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/07/2025 21:16:11
Código de Controle do Documento: 673d5172-5369-477b-a43a-caea5d8a82c6

Argumenta que, uma vez demonstrado que a análise da prova documental
pré-constituída é não apenas possível, mas imperativa na via do Habeas Corpus, a
verificação da ausência de justa causa para a continuidade do inquérito policial em
(fl. 162).
desfavor do Agravante emerge como uma conclusão lógica e inafastável
Busca, assim, a reforma da decisão hostilizada e a concessão da ordem nos
termos em que requerida, ainda que de ofício.
Não abri prazo para contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece prosperar, estando a análise da pretensão
defensiva obstada tanto pelo fato de não ter sido conhecido o
ajuizado
habeas corpus
no Tribunal
​– não tendo havido, pois, decisão denegatória a ensejar o cabimento
a quo
do recurso ordinário, conforme dispõe o art. 105, II, , da Constituição Federal – quanto
a
pelo fato de estar correta a conclusão de que as teses suscitadas se confundem com o
(fl. 102), demandando
(fl. 103).
mérito
inserção aprofundada nos dados informativos
Com efeito, o exame da argumentação feita no recurso – no sentido de que
a declaração da coinvestigada em procedimento administrativo disciplinar bastaria para
comprovar que a atuação do agravante se limitou à captação de clientes, sem nenhum
tipo de vínculo subjetivo com a prática criminosa – esbarra, inevitavelmente, em
dilação probatória (até porque dependeria do cotejo com os demais elementos de
informação já angariados), providência que não tem espaço aqui e agora.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a ausência de justa causa para
investigação deve ser demonstrada de forma inequívoca, sem necessidade de exame
(AgRg no HC n.
aprofundado de provas, o que não ocorre na hipótese dos autos
958.629/SP, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN
).
25/2/2025
Nessa linha de
intelecção, É prematuro, pois, determinar o trancamento do inquérito policial, sendo
certo que, no curso da instrução processual, caso seja oferecida denúncia, poderá a
Defesa demonstrar a veracidade dos argumentos sustentados, mesmo porque a
estreita e célere via do habeas corpus não permite revolvimento fático-probatório (HC
n. 749.576/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
28/6/2022
- (AgRg no HC n. 915.107/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da
de
)
1/7/2022
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
11/6/2024
17/6/2024
ao agravo regimental.
Nego provimento
Documento eletrônico VDA48859600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/07/2025 21:16:11
Código de Controle do Documento: 673d5172-5369-477b-a43a-caea5d8a82c6

Documento eletrônico VDA48859600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/07/2025 21:16:11
Código de Controle do Documento: 673d5172-5369-477b-a43a-caea5d8a82c6

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 219.308 / GO
Número Registro: 2025/0251479-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
240654743 530500923 53050092320258090051 56918066020248090051 57180026720248090051
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RONALDO SANTANA DA CUNHA
ADVOGADO
: RENAN MACEDO VILELA GOMES - GO049848
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - INVESTIGAÇÃO PENAL -
TRANCAMENTO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RONALDO SANTANA DA CUNHA
ADVOGADO : RENAN MACEDO VILELA GOMES - GO049848
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
10/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50397500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:25:37
Código de Controle do Documento: 75eef2da-749d-43ba-94a9-426bcd3f3b0b

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50397500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:25:37
Código de Controle do Documento: 75eef2da-749d-43ba-94a9-426bcd3f3b0b